Tribunal: CARF
Processo: 10845.001674/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001674/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.550 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JAIRO BONIFÁCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-37.146,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo II
(e-fls. 55-58) que manteve integralmente o crédito tributário apurado, referente ao exercício de
2006.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório e decisão da instância de
piso:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 09/ l2),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001674/2008-17
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, o qual lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

l.l. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 10), foram efetuadas as seguintes glosas por
dedução indevida:

Glosados R$ 7.300,00 indevidamente deduzidos a título de despesas médicas,
uma vez que o contribuinte, após ter sido intimado não comprovou a
efetividade dos pagamentos declarados às profissionais Daniela Massunaga e
Sueli Natacci. [Grifo nosso]

(...)

Após a ciência da autuação o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 01,
alegando que não houve “ falta de comprovação ou falta de previsão legal para
sua dedução” já que os correspondentes recibos, emitidos pelos profissionais
que prestaram os serviços, foram apresentados na forma prevista na legislação,
e que seus rendimentos são suficientes para suportar os seus gastos com sua
saúde e bem estar. Requer o cancelamento do débito fiscal apontado.

4.3. Em análise aos recibos trazidos aos autos, referentes às profissionais
Daniela Massunaga e Sueli Natucci, constata-se que os mesmos já foram objeto
de exame pela autoridade fiscal e nada trazem de novo, sendo que foi solicitado
ao contribuinte, além dos comprovantes de todos os valores declarados a título
de despesas médicas, provas do efetivo pagamento desses valores.

Necessário esclarecer que o contribuinte possui a liberdade de utilizar a forma
de pagamento que melhor lhe convier. Entretanto, deve, quando intimado para
tanto, possuir meios que comprovem a efetividade dos pagamentos, o que não
foi feito.

Em sendo assim, no caso, necessária para a comprovação das referidas despesas
médicas, prova da efetividade do pagamento mediante cópia de cheques
nominativos e/ou de extratos bancários cujos valores sejam coincidentes em
data e valor, caso o pagamento tenha sido feito em dinheiro.

No recurso voluntário (e-fls. 70-71) o recorrente afirma que a glosa teria sido
mantida “por suspeição infundada e sem provas de que as despesas glosadas não teriam
ocorrido”. Afirma que apresentou os correspondentes recibos, bem como declaração das
profissionais indicadas, que afirmam terem recebido pagamento pela prestação dos serviços.
Afirma que o fisco não fez qualquer prova de irregularidade. Entende que “Os recibos e
atestados emitidos pelos profissionais fazem prova das despesas medicas dedutivas da base de
cálculo do imposto de renda, não tendo havido por parte da autoridade qualquer prova da sua
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

imprestabilidade.” Requereu ao final o cancelamento da exigência fiscal e acostou novamente as
declarações das profissionais Sueli de Carvalho Natacci e Daniela Massunaga.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Mérito
Dedução de despesas médicas
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que os recibos apresentados, bem
como as declarações fornecidas pelos profissionais seriam suficientes a comprovar as despesas e
que a autoridade fiscal não teria comprovado sua imprestabilidade.
Diante das alegações do recorrente, revela-se essencial bem delimitar o motivo da
manutenção da glosa de despesa ora combatida.
A notificação de lançamento teve lugar em razão da falta de comprovação do
pagamento das despesas médicas, como se observa na Descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fl. 07):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

Muito embora o recorrente tenha sido intimado, deixou de apresentar documentos
comprobatórios do PAGAMENTO das despesas. Não o fez em sede de fiscalização, e quedou-se
igualmente inerte no curso do presente processo administrativo.
Isso esclarecido, infere-se que o ponto de discordância resume-se à
necessidade de o contribuinte comprovar, após regularmente intimado, que os tratamentos
médicos foram efetivamente pagos.
Ainda antes de prosseguir com a análise do caso concreto, recomendável a
transcrição da base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda/99, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Observa-se que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de documentação,
a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização
dessas despesas, se assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços e de seu pagamento.
Cabe esclarecer que os recibos, por se tratarem de manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme o
parágrafo único do art. 408 do CPC:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) igualmente disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. [Grifos
nossos]
Em síntese, os recibos e meras declarações não são capazes de comprovar a
ocorrência de fatos, os quais podem ser comprovados por um conjunto de documentos, tais como
fichas de paciente, requisições e documentos relativos a exames como raio x, tomografias,
laudos de exames, dentre outros.
No presente caso, em que pese intimado, o recorrente não logrou reunir
documentos capazes de comprovar a realização dos tratamentos e de seu pagamento.
Conforme se disse, havendo dúvidas, pode a autoridade fiscal exigir do
contribuinte que comprove o efetivo pagamento e a prestação do serviço, conforme
entendimento firme deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10166.720066/2012-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Numero da decisão: 2002-000.721
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Numero do processo: 15504.726566/2011-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos.
Numero da decisão: 2002-000.980
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
[Grifos nossos]

No caso concreto, não houve comprovação do efetivo pagamento e tampouco da
realização dos tratamentos médicos.

Causa espécie que os tratamentos declarados pelos profissionais não tenham sido
acompanhados de qualquer outro elemento documental, como minimamente seria a ficha dos
pacientes, por exemplo.

Dessa forma, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001674/2008-17

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital